Tribunal: STF
Processo: RE 1304931
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.306.113/SC). COMPROVADA A EXPOSIÇÃO DE MODO HABITUAL E PERMANENTE A TENSÕES ELÉTRICAS SUPERIORES A 250 VOLTS POR MAIS DE 25 ANOS. NÃO COMPROVADA A EFICÁCIA DOS EPI'S. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
    1. Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, é devida aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo a necessidade do contato do trabalhador com os agentes nocivos.
    2. Hipótese em que o postulante trouxe aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico, os quais demonstram que laborou em condições prejudiciais à saúde, por mais de 25 anos, exposto, de forma habitual e permanente, a tensões elétricas superiores a 250 volts. Destarte, as atividades que submetem o trabalhador a condições especiais (perigosas), devem, sem dúvida, ser incluídas entre aquelas que ocasionam danos à saúde e compensadas com a proporcional redução do tempo exigido para aposentação, a fim de que tais danos sejam inativados.
    3. O entendimento de que, mesmo após o advento do Decreto nº 2.172/97, a eletricidade pode ser considerada como atividade especial para fins previdenciários, encontra-se consolidado no STJ, no julgamento do REsp 1.306.113, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
    4. A extemporaneidade do PPP e do laudo técnico não desnatura a sua força probante, porquanto aresponsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação doserviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, é da empresa empregadora e não do empregado. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
    5. No presente caso, embora conste a informação no PPP e no Laudo Técnico de utilização de EPI, o laudo técnico atesta que ‘mesmo com o fornecimento dos equipamentos de proteção não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco a que estar exposto’, não restando comprovada, portanto, a real eficácia dos referidos EPI's, não havendo como se descaracterizar a nocividade a que estava exposto o apelado.
    6. Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs 4.357 e 4.425), deve-se fixar os juros de mora em 0,5% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    7. Apelação parcialmente provida.” (pág. 4-5 do doc. eletrônico 8). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. (doc. eletrônico 12).
    Tendo em vista o julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555 da Repercussão Geral), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região emitiu juízo de admissibilidade ao recurso extraordinário sobrestado, tendo negado seguimento ao apelo extremo (doc. 20).
    O INSS interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, em face da decisão que negou seguimento ao RE (doc. eletrônico 23). 
    Houve reconsideração da decisão agravada e, em juízo de retratação, a Vice-Presidência do TRF-5 admitiu o recurso extraordinário.(doc. eletrônico 25).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2°; 5°, caput, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5°; 201, caput e § 1°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Em relação ao Tema 555 de Repercussão Geral, em que se discutiu o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, foram traçadas as seguintes diretrizes no julgamento do ARE 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    9. A interpretação do instituto de aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ´condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física´.
    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração Pública e o Judiciário é pelo reconhecimento do benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso do Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até mesmo no patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados às perdas auditivas.
    […]
    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam a sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores.
    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
    15. Agravo conhecido para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” 
    No tocante à fonte de custeio da aposentadoria especial, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da autoaplicabilidade das normas inscritas no art. 195, § 5°, e art. 201, § 1°, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco trecho da ementa do ARE 664.335/SC, assim ementado:
    […] 
    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.
    5. A norma inscrita no art. 195, § 5°, da CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, §1°, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.
    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento de previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88 e depois da Medida Provisória n° 1.729/98, posteriormente convertida na Lei n° 9.372, de 11 de dezembro de 1988. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os § 6° e § 7° no art. 57 da Lei n° 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição respectivamente.
    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei n° 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente hígido a seus trabalhadores.
    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudicais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 8°), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.
    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saída ou a integridade física”. 
    Além disso, consta no voto condutor do acórdão recorrido:
    “A Lei nº 8.213/91, em seu art. 57, assegura o direito à concessão de aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo a necessidade do contato do trabalhador com os agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, verbis:
    […]
    Até o advento da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, a comprovação do exercício de atividade especial era realizada através do cotejo da categoria profissional em que inserido o segurado, observada a classificação inserta nos anexos dos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79.
     Assim, há que ser resguardado o direito do segurado que pertencia a determinada categoria, na qual havia a presunção legal de ser considerada insalubre, perigosa ou penosa, não se exigindo, em princípio, a comprovação de exposição a agente agressivo no ambiente de trabalho, para ser beneficiário da aposentadoria especial ou para a conversão de tempo especial em comum.
      In casu, o demandante trouxe aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT (identificador 4058000.634617), os quais demonstram que laborou em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, junto à Companhia Energética de Alagoas, nas funções de eletricista e auxiliar técnico, sujeito a agente nocivo eletricidade, classificado como perigoso no código 1.1.8 do Anexo II do Decreto nº 53.831/94, no período de 01/02/1990 a 03/02/2015, exposto, de forma habitual e permanente, a tensões elétricas superiores a 250 volts.
    A alegação de que, após 05 de março de 1997, a eletricidade não pode ser considerada agente nocivo não prospera, haja vista o Superior Tribunal de Justiça ter consolidado o entendimento, no julgamento do REsp 1.306.113, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), de que, mesmo após o advento do Decreto nº 2.172, a eletricidade pode ser considerada como atividade especial para fins previdenciários. Confira-se:
    […]
    Quanto à extemporaneidade do laudo técnico e do PPP, não desnatura a sua força probante, porquanto a responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação do serviço, a teor do art. 58 da Lei nº 8.213/91, é da empresa empregadora e não do empregado.
    Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal [1] .
     No que concerne à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), a Corte Suprema, no julgamento proferido no ARE 664335-SC, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, firmou entendimento no sentido de que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’.
     Na referida sessão, o Pretório Excelso ainda firmou uma segunda tese segundo a qual ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual- EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’.
     No presente caso, porém, embora conste a informação no PPP e no LTCAT de utilização de EPI, o laudo técnico atesta que ‘mesmo com o fornecimento dos equipamentos de proteção não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco a que estar exposto’, não restando comprovada, portanto, a real eficácia dos referidos EPI's, não havendo como se descaracterizar a nocividade a que estava exposto o apelado.
     Com efeito, no supracitado paradigma a Suprema Corte afirmou que: ‘Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.’.
     Assim, tem-se que o postulante trabalhou durante mais de vinte e cinco (25) anos em condições prejudiciais à sua saúde e integridade física, fazendo jus à concessão da aposentadoria especial perseguida.
     Quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária, necessário se faz destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de forma que não se pode pretender a aplicação de norma extirpada do ordenamento jurídico.
     Registre-se que, na sessão do dia 25/03/2015, o Pretório Excelso modulou os efeitos do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade antes mencionadas, mas o fez tão somente em relação aos precatórios. De forma que, nas ações de conhecimento, como neste caso, a declaração de inconstitucionalidade tem efeito imediato e eficácia erga omnes.
     Afastada a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.920/2009, resta perquirir qual norma deve reger a aplicação dos juros de mora em demandas previdenciárias.
     Penso que não se pode aplicar o percentual de 1% (um por cento), previsto no Decreto-Lei nº 2.322/87, amplamente invocado pela jurisprudência para fundamentar a fixação do referido percentual, haja vista tal decreto dizer respeito unicamente a matéria trabalhista. Com efeito, existindo norma geral disciplinando a matéria, no caso o artigo 406 do Código Civil, esta somente poderia ser afastada por norma específica, o que não se observa em relação à matéria previdenciária.
    De se ressaltar, ainda, que o Plenário dessa Corte fixou o entendimento de que, considerando que a taxa vigente para a correção de impostos devidos à Fazenda Nacional, consoante previsto no art. 406, do Código Civil, é a SELIC, que engloba juros e correção monetária, deve ser fixada a título de juros moratórios o percentual de 0,5% ao mês. A correção monetária deve obedecer os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (pág. 1-5 do doc. eletrônico 8).
    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei 8.213/1991; Lei 9.732/1998; Decreto 53.831/1964; Decreto 3.048/1999; e Decreto 4.882/2003), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 279 desta Corte. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.
    Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 841.047-RG/RS, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator